Tribunal: STF
Processo: RE 118655
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
DIREITO  PENAL.  PRINCÍPIO   DA   RESERVA   LEGAL.   ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  24,  "CAPUT",  DO   DECRETO-LEI   N.
2.303/86.
         Recurso extraordinário que se limitou a alegar usurpação  de
competência do Poder Legislativo, sem impugnar a tese, acolhida  pelo
acórdão, de que a anistia fiscal concedida por via  diversa  da  lei,
com efeitos excludentes de punibilidade pelo crime de sonegação,  não
afronta o princípio  da  legalidade,  que  se  eleva,  entre  nos,  a
categoria de garantia fundamental, ja que teve em mira  beneficiar  o
contribuinte.
         Não-conhecimento de apelo extremo.